Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010004-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILSON JOSE BIANCHI - CPF: 375.174.650-15 (AGRAVANTE), VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI - CPF: 923.061.790-34 (AGRAVANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (AGRAVADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE ISABEL BIANCHI - CPF: 003.973.300-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIS BIANCHI (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ENTREGA DE COISA INCERTA – REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010004-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: VILSON JOSE BIANCHI E VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI

AGRAVADA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILSON JOSE BIANCHI
e
VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
,

que, nos autos da Execução de Entrega de Coisa Incerta no. 0002526-70.2010.8.11.0045 ajuizada por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a citação por edital dos executados recorrentes não ocasiona a interrupção da prescrição intercorrente, conforme previsto no §4o do art. 921 do CPC, de modo que deve ser mantido suspenso o feito na origem.

Argumentam a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que
“da

data do despacho [01/10/2010], até hoje, ou mesmo que remotamente se considere a data da citação ficta [01/03/2023], houve transcurso de lapso temporal superior a 12 (doze) anos, consumando-se, assim, a prescrição
” (sic).

Asseveram que “
tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerene/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, MUITO MENOS motivação para imputar demora processual ao Poder Judiciário
” (sic).

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que “
seja declarada a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo
” (sic) (Id. 209945677).

Sem pedido de tutela recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 210817679, requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso interposto por Curador Especial, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo desnecessário o recolhimento de preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos de origem que o
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
ajuizou ação de execução de entrega de coisa incerta em face de
VILSON JOSE BIANCHI
,
VALDIRA SALETE NOAL BIANCHI
,
ADILSON LUIS BIANCHI
,
JANETE ISABEL BIANCHI
,
GELSON BIANCHI
e
BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI
, lastreada em instrumento particular de compra e venda com reserva de domínio e garantia pignoratícia firmada em 06/08/2009, onde os executados se obrigaram a entregar 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas) cada, sendo a quantidade de 1.285 (um mil, duzentos e oitenta e cinco) sacas de soja de 60kg para serem entregues em 30/03/2010, e na data de 30/03/2011, a quantidade de 1.225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) sacas de soja de 60kg.

A presente demanda fora ajuizada em 30/04/2010, com despacho citatório em 01/10/2010.

A expedição dos mandados citatórios foi realizada apenas em 14/04/2015.

Em 23/12/2016 houve a citação dos executados Adilson Luiz Bianchi e Jane Bianchi.

Em 05/07/2019 Gelson Bianchi e Bernadete Campeol Bianchi compareceram espontaneamente nos autos de origem, apresentando exceção de pré-executividade, argumentando a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Magistrado singular, após impugnação apresentada pela parte exequente, rejeitou a alegação de prescrição, consignando que a demora na citação ocorreu diante dos mecanismos da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Após diversas tentativas de citação dos demais executados, em 03/03/2023 houve a citação por edital dos ora agravantes.

Com a nomeação da Defensoria Pública para exercer a Curadoria Especial dos agravantes, fora apresentada à exceção de pré-executividade, alegando que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC e, também, que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Todavia, o Magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade e contra esta decisão insurgem-se os recorrentes, alegando que desde o despacho citatório (01/10/2010) até a citação ficta (03/03/2023), houve um lapso temporal superior a 12 anos, configurando a prescrição.

Pois bem.

É cediço que a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, descabe a declaração da prescrição em relação a outro devedor coobrigado.

O Código Civil dispõe em seu art. 204, § 1o que
a citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição para os demais
, sendo que o cumprimento do ato contra devedor solidário estende aos demais os efeitos da interrupção.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o - A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar situações análogas:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a citação de um dos devedores, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário.
”
(N.U 0030877-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL CONGIFURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1o do Código Civil
.
”
(TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Nesse contexto, verifica-se dos autos que em
23/12/2016
houve a citação válida dos coexecutados Adilson Luiz Bianchi e Jane Bianchi, embora os mesmos tenham permanecido inertes.

Portanto, embora a citação dos ora agravantes tenha ocorrido apenas em 2023, é crucial observar que os coexecutados Adilson Luiz Bianchi e Jane Bianchi foram citados anteriormente, de modo que sendo eles devedores solidários, atrai a regra prevista no art. 204, § 1o, do Código Civil.

Assim, a interrupção da prescrição iniciada contra Adilson Luiz Bianchi e Jane Bianchi se estende aos agravantes coexecutados.

No que atine à prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem a bem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, é que ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

In casu
, evidencia-se que houve diversos pedidos de diligência para localização dos demais executados, demonstrando a constante movimentação processual pela parte exequente agravada.

Diante do exposto, não se verifica a inércia do credor e, consequentemente, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em apreço, visto que o credor tomou todas as medidas necessárias dentro do prazo prescricional para assegurar a satisfação de seu crédito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024